Tribunal: TJMT
Processo: 0007705-44.2018.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0007705-44.2018.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE(S):
RAPHAEL MARQUES DE CASTRO
SIMONE LEAL DA SILVA
MAURICIO GONCALVES DA SILVA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
DESPACHO
Vistos,
Abra-se VISTA à i. PGJ para emissão de parecer.
Ao final, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
DES. MARCOS MACHADO